Tribunal: TJES
Processo: 5008959-03.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008959-03.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CHARLES DA SILVA SIMONELLI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5008959-03.2020.8.08.0024

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(a):
CHARLES DA SILVA SIMONELLI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. ATRASO DE EMBARQUE QUE CULMINOU EM PERDA DE CONEXÃO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL EXISTENTE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea descumpriu o contrato de transporte, quando atrasou por mais de 8 horas o voo de Goiânia com destino a Vitória, o que causou a perda da conexão no Rio de Janeiro. Afirma que chegou com atraso no destino. Por tais razões, a companhia fora condenada a pagar R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, que é objeto de irresignação recursal.

2.
Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e os recorridos se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

4. No caso, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas (climáticas) que causaram as alterações dos voos adquiridos pelo recorrido. No entanto, não juntou com a contestação provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

5.

Q
uanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta da fornecedora, causou danos indenizáveis ao recorrido, que sofreu atraso no passeio programado no retorno a sua cidade, devendo ser mantida a condenação.
O valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.